Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700262-82.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. A. S. V. REPRESENTANTE LEGAL: LUCILEY DOS SANTOS SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Num. 17123938 e 47410323). Ante o tempo decorrido e a idade atual do Autor/Apelante, diga este se persiste o interesse processual. I. Brasília - DF, 16 de junho de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator